Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706153-16.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, R. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: V. S. L. EMBARGADO: R. L. F., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: V. S. L. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 43942968 e Id. 44059937, intimem-se os Embargados para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora